Tribunal: STF
Processo: Rcl 87474
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por João Mendes de Rezende em desfavor da Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que teria supostamente violado as Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal e os arts. 5º, V, X, XXXV, XXXVI, XXXVII, LV, LVI, LXXVIII § 1º e 2º; 37; 93, IX; 127; 133 da Constituição Federal c/c os arts. 279, 280, 396, 400, 405, 412, 435 do Código de Processo Civil (doc. 1).



    Em 14/11/2025, determinei a emenda da petição inicial com a indicação dos paradigmas vinculantes, das cópias das peças dos autos originários que sirvam ao esclarecimento da controvérsia, a exemplo da petição inicial da ação originária, da decisão reclamada, e do número do processo na origem e de todos os demais atos de conteúdo decisório (doc. 26).



    O reclamante manifestou-se (doc. 27).



    Relata que:



    I – Que o Reclamante é procurador dos clientes ANTONIO ALACI FERNANDES DE JESUS, no processo digital 5453991-86, movido contra a seguradora, no ano de 2.019, onde foi realizada a penhora na conta judicial com o transito em julgado, sem a entregada da prestação jurisdicional do estado com entrega e liberação do Alvará de levantamento da penhora, ocorrendo a mesma situação com ADANAIR ALVES RESENDE E OUTROS, processo físico 950507161, processo digital 50716.28; ADÃO BATISTA NEVES E OUTROS, processo físico 9800751874, processo digital 75187.06; ADEMAR CAMPOS GUERRA, processo físico 9400608543, processo digital 9400608543; COLEMAR FERREIRA DE MELO E OUTROS, processo físico 9800730923, processo digital 73092.03; COMERCIAL BAHIA CACA E PESCA E OUTROS, processo físico 200000111842, processo digital 200000111842; DIVINA MENDES DOS SANTOS, processo físico 20010809011; processo digital 200100287136; EDSON PAULINO SILVA E OUTROS, processo físico 9800829857, processo digital 9800829857 [...] (doc. 27, p. 2).



    Segundo sustenta, os clientes indicados:



    [...] tiveram a penhora realizada na conta judicial que são fiscalizadas pelo departamento de fiscalização do BACEN Banco Central do Brasil, onde os valores foram para conta judicial da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no Banco do Brasil, incluindo o valor principal e os honorários advocatícios do Reclamante, que necessita de reaver para por pagar suas dívidas e com gasto nas despesas essenciais para sobrevivência, assim como seus clientes.



    II- Que o Reclamante tentou receber varias vezes, apresentando requerimento solicitando o Alvará de Levantamento do valor penhorado uma vez que já havia transcorrido todos os prazos de recursos, portanto ocorrendo o transito em julgado; 



    III-Que na maioria dos clientes são idosos, onde fez requerimento através de SITE da corregedoria, onde afirmou que teria de protocolar uma ação, só restando apresentar a presente Reclamação, para solucionar a dificuldade no recebimento dos honorários advocatícios e o valor principal, para quitação da dívida e entrega da prestação jurisdicional do estado (doc. 27, p. 3).



    Ao final, requer:



    b-O envio de oficio “on line”, para o departamento de fiscalização do BACEN, Banco Central do Brasil, solicitando o valor penhorado de cada cliente, e o valor atualizado, informando em qual conta bancaria se encontra, para a entrega do referido valor atualizado ao Reclamante através de Alvará de Levantamento, com a quitação da dívida extinção do processo e arquivamento definitivo do feito;



    [...] d-O julgamento procedente da presenta ação, com a liberação dos valores penhorados, para quitação da execução e honorários advocatícios, para que se faça justiça (doc. 27, p. 4).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é improcedente, pois o reclamante não apontou violação a precedente vinculante proferido pelo Supremo Tribunal Federal.



    Verifico que o reclamante faz alegações, sem, contudo, indicar nenhum paradigma de repercussão geral ou controle concentrado de constitucionalidade que tenha sido contrariado pela decisão reclamada, que também deixou de juntar.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. Nesse sentido:



    RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 



    2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 39.437 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 6/11/2020 – grifei).



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 



    2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 45.210 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 8/3/2021 – grifos no original). 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 



    1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso. 



    2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 



    3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 



    4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 49.150 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 17/2/2022 – grifei).



    No mesmo sentido, Rcl 63.156/MS, DJe 30/11/2023; Rcl 63.452/PB, DJe 11/12/2023; Rcl 65.313, DJe 1º/2/2024; Rcl 67.355/SP, DJe 17/4/2024; e Rcl 67.395/SP, DJe 18/4/2024, todas da minha relatoria.



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 16/9/2015).



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.142 (RE 1.309.081-RG/MA). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 1.142/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 61.891 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023).



    Posto isso, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



     



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator